Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ARBITRAL EXTINTO POR INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cláusula compromissória expressa, como é o caso, apenas se houver resistência formal da parte Requerida quanto à instituição da arbitragem é que poderia a parte interessada requerer que o Juízo comum a suprisse, o que não é a hipótese.

No caso, não houve resistência quanto à instituição do procedimento; ao contrário, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso.

Assim, plenamente válido o prosseguimento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito mediante os meios de conciliação.

Tratando-se de rescisão contratual e indenização pelas perdas e danos, não há necessidade de produzir prova oral ou pericial, pois a contratação e os pagamentos estão comprovados por documentos, enquanto que a inexecução da obra é fato incontroverso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1007384-82.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência c/c Ressarcimento de Danos Materiais n.o 1016092-71.2016.8.11.0041, movida por
KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA.
, rejeitou o pedido preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como indeferiu o pedido de produção de provas testemunhal e pericial.

Em suas razões recursais, a empresa Agravante alega que no contrato celebrado entre as partes, há cláusula de compromisso arbitral e, por esse motivo,
“(...) a eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal”.

Assevera que
“a extinção do feito, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VII, do artigo 485, do CPC/15, é medida que se impõe (...)”.

Ressalta que
“a prova pericial é imprescindível, pois, além de certificar a regularidade dos pagamentos, deve também se manifestar sobre os encargos de mora, como juros moratórios e correção monetária, mesmo sem a mora constituída, que fez incidir sobre o valor cobrado a Autora, ora Agravada (...)”.

Segue argumentando que a prova oral é necessária
“a fim de corroborar, de dar robustez às Atas de Assembleias e esclarecer e para comprovar a existência de fato superveniente, qual seja, a transação celebrada em assembleia de adquirentes (...)”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse reconhecida a cláusula de compromisso arbitral e, desde logo, declarado extinto o processo, sem resolução do mérito. Alternativamente, requer seja deferida a produção de provas testemunhal e pericial. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão no ID 85895987.

Contrarrazões no ID 89268490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a empresa
KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA.
ajuizou Ação de Rescisão Contratual por Inadimplência c/c Ressarcimento de Danos Materiais em face da
CX CONSTRUÇÕES LTDA.

Em sua peça inicial, a parte autora, ora Agravada, afirma que, em 29/05/2014, firmou compromisso de compra e venda da unidade n.o 3.302 do Condomínio “SKY VIEW”, pela importância de R$ 4.158.000,00 (quatro milhões cento e cinquenta e oito mil reais).

Assevera que estava cumprindo rigorosamente todos os pagamentos mensais de 29/06/2014 até 29/02/2016, totalizando 21 (vinte e uma) parcelas, que corrigidas importa no valor de R$ 1.333.882,88 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Sustenta que no final do ano de 2015 passou a notar a demora na evolução da edificação e, por meio de seu representante legal, procurou a Agravante em busca de informações sobre o real estado da obra e o prazo para a entrega.

Após várias tentativas de contatos e respostas evasivas, em 07/03/2016, a Autora/Agravada enviou ofício solicitando posição sobre o andamento da obra; no entanto, não obteve resposta.

Em razão disso, suspendeu os pagamentos das parcelas mensais e recorreu à via judicial para rescindir o contrato.

Aduziu a Autora/Agravada, também, que o contrato contém cláusula compromissória, e nas sessões realizadas em 23/06/2016, 14/07/2016 e 18/08/2016 junto ao Tribunal Arbitral, os representantes da Agravante não estavam munidos da carta de preposição, tornando sem efeito o comparecimento da Caixa Construções Ltda.

A requerida, ora Agravante, peticionou nos autos de origem e invocou a aplicação da cláusula compromissória e a consequente extinção do processo, assim como formulou o pedido de produção de prova pericial e oral.

A Juíza
a quo
indeferiu os pedidos, nos seguintes termos:

A requerida invoca a aplicação da cláusula compromissória e a consequente extinção do processo, alegando que a autora não comprovou as alegações da inicial quanto às audiências realizadas no TARCOM, pois houveram três audiência e na última a autora desistiu do compromisso arbitral.

Contudo, junta apenas a primeira e segunda ata da sessão arbitral, não havendo a juntada da suposta ata em que a autora desistiu do compromisso arbitral.

A autora, por sua vez, juntou no Id, todas as comprovações quanto aos fatos realmente ocorridos no TARCOM, constando da última ata de Sessão Arbitral, realizada em 18/08/2016, “ante o não comparecimento da CX – Construções Ltda e nem procurador judicial, neste caso, deve aplicar o art.6o, § único da Lei no 9.307/96 que dispõe, no caso de não comparecimento da parte convocada a Autora, poderá propor a demanda perante o órgão judiciário com a aplicação do artigo 7o da Lei 9.307/96”.

Com efeito, referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 6o Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral.

Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o art. 7o desta Lei, perante o órgão do Poder Judiciário a que, originariamente, tocaria o julgamento da causa.

Diante disso, comprovou a autora se tratar de caso de aplicação do parágrafo único do artigo 6o da Lei 9.307/96.

Ressalta-se que o despacho inicial proferido nesta ação já delimitou que o objeto não é mais relativo à instituição do compromisso arbitral, mas sim o pedido de rescisão contratual e indenização.

Rejeita-se a preliminar.

Não há outras questões processuais pendentes. Dou o feito por saneado.

O pedido de prova pericial feito pela requerida não tem utilidade, haja vista que todos os comprovantes dos pagamentos realizados pela autora foram juntados aos autos, bastando cálculos aritméticos para sua atualização.

Indefiro o pedido de realização de prova oral, haja vista que a novação resultante de transação, fato que a requerida justifica que pretende provar, faz-se por meio de prova documental, não havendo utilidade na prova oral.

Publique-se e decorrido o prazo para eventual irresignação, retornem conclusos para sentença.

A decisão deu ensejo à propositura do vertente instrumental.

Inconformada a empresa Requerida, ora Agravante, alega que no contrato celebrado entre as partes, há cláusula de compromisso arbitral e, por esse motivo,
“(...) a eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal”.

Com efeito, o artigo 4.o da Lei 9.307/96 disciplina a previsão da cláusula compromissória, nos seguintes termos:

Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4.o, § 2.o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou
concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL.

CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.

ANUÊNCIA EXPRESSA PARA TAL FINALIDADE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Os contratos de adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de consumo, devem observar o que prescreve o art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, que dispõe que, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir

a

arbitragem

ou

concordar,

expressamente,

com

a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com

a

assinatura

ou visto especialmente para essa cláusula. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de contrato de adesão, a exigir a presença dos requisitos do art. 4o, § 2o,

da

Lei

9.307/96,

no

caso, não atendidos. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame das provas acostadas aos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1029480/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

Na hipótese, observa-se do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes em 29/05/2014, mais precisamente no ID 97235990, a estipulação da cláusula compromissória, assim redigida:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

As partes elegem livremente e de comum acordo, o Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCOM, CNJP n.o 07.314.575/0001-28, situado na rua Comandante Costa, n.o 1.144, em Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer conflitos advindos do presente contrato, através de Conciliação, Mediação ou Arbitragem, em concordância com a

Lei 9.307/96.

Ademais, nota-se que há
assinatura especialmente para essa cláusula
, conforme se vê no ID 97235990 – pag. 11.

Dessa forma, havendo cláusula compromissória expressa, como é o caso, apenas se houver resistência formal da parte Requerida quanto à instituição da arbitragem é que poderia a parte interessada requerer que o Juízo comum a suprisse, o que não é a hipótese.

No caso, não houve resistência quanto à instituição do procedimento; ao contrário, o procedimento arbitral foi devidamente instaurado, mas extinto por inércia da parte Requerente em indicar o árbitro para formalização do Termo de Compromisso.

Vale destacar que foram designadas 03 (três) sessões de conciliação de sessão arbitral, nos dias 23/06/2016, 14/07/2016 e no dia 18/08/2016.

Nas duas primeiras sessões, a Agravante compareceu por meio de preposto e procurador judicial, ambos sem os devidos instrumentos de representação. Ou seja, houve o comparecimento irregular da parte, a qual compareceu sem carta de preposto e procuração ad judicia.

Mesmo diante da irregularidade, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada, o qual não foi cumprido.

Na terceira e ultima sessão designada para o dia 18/08/2016, a parte agravante não compareceu. Mas, a par da revelia, foi oportunizada à empresa KCP a indicação do árbitro para formalização do compromisso e, diante da sua inércia, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Dessa sentença de extinção a Agravante não recorreu e a Agravada o fez a destempo.

Assim, plenamente válido o processamento do feito perante o Poder Judiciário, uma vez devidamente demonstrada a desídia da parte para resolução do feito no Tribunal Arbitral.

Ademais, no despacho inicial foi delimitado que o objeto da ação
não é relativo à instituição do compromisso arbitral, mas sim o pedido de rescisão contratual e indenização
, sobre o qual operou-se a preclusão.

No que tange ao pedido de produção de prova oral, também não lhe assiste razão, eis
que a
novação resultante de transação, fato que a Agravante pretende provar, faz-se por meio de prova documental, não havendo utilidade a prova oral.

Afirma a Recorrente, também, que a prova oral é imprescindível para comprovar quais os reais prejuízos que supostamente entende que sofreu a Agravada. Contudo, sem razão também neste ponto, já que na inicial constam todas essas informações.

Ademais, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade ou não da sua produção, segundo dispõe o art. 371 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito
. 2. Apelação conhecida e improvida. (TJ-DF 07036248020198070001 DF 0703624-80.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/02/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2021).

PREVIDENCIÁRIO - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DESNECESSÁRIA -
PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO JUIZ
(ART. 130 DO CPC) - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA "
O juiz, na direção do processo, dispõe do poder de dispensar a inquirição de testemunhas e indeferir quesitos suplementares se já encontrou no conjunto da prova os elementos de convicção necessários ao deslinde do feito
" (TJ-SC - AC: 20120549626 Capinzal 2012.054962-6, Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Câmara de Direito Público).

A Recorrente defende ainda a imprescindibilidade da prova pericial, a fim de certificar a regularidade dos pagamentos, bem como sobre os encargos de mora, como juros moratórios e correção monetária,
“mesmo sem a mora constituída, que fez incidir sobre o valor cobrado a Autora, ora Agravada, conforme cálculo acostado de IDs 298145 7 e 2981461”.

Da mesma maneira, o pedido de prova pericial não tem relevância, já que todos os comprovantes de pagamentos feitos pela Agravada foram juntados aos autos, bastando simples cálculo aritmético para a sua atualização.

Portanto, tratando-se de rescisão contratual e indenização pelas perdas e danos, não há necessidade de produzir prova oral ou pericial, pois a contratação e os pagamentos estão comprovados por documentos, enquanto que a inexecução da obra é fato incontroverso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto vista do segundo vogal.

Colenda Câmara.

CX – CONSTRUÇOES LTDA
ingressou neste sodalício com recurso de agravo de instrumento, protocolo de numero 1007384-82.2021.8.11.000, em ação que figura como parte contraria
KCP – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. Sustentou que em face da instituição do JUIZO ARBITRAL, através da Lei 9.307/96, apresentou contestação na instância de piso e, neste contexto, pugnou pela extinção do processo, nos moldes do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Pedi vistas dos autos. Entendo, seguindo os mesmos passos jurídicos adotados pela eminente Desembargadora Relatora que não é caso de extinção do processo na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento da existência do comprometimento contratual de resolver a questão através do JUIZO ARBITRAL, segundo o prescrito na lei de regência.

Ora, como se vê no ID-6087732. conforme consta em

ATA da terceira sessão daquele Juízo, temos que a requerida/agravante não compareceu junto àquela solenidade, malgrado regularmente notificada e, neste viés, também não justificou sua ausência. O processo caminha para frente e não reside obrigação da autora, em face do acontecido, pugnar para uma nova negociação a respeito da questão junto ao Juízo Arbitral e, neste aspecto, corre o risco de em atos subsequentes a agravante também deixe de comparecer para por fim ao litígio extrajudicial através dos árbitros.

O que a lei quis determinou, o que não quis, guardou silêncio. E, neste contexto, ao ajuizar a demanda judicialmente, nada mais, nada menos, assim procedeu a agravada de acordo com a opção que lhe conferem os artigos 6o e 7o da Lei 9.307/1996.

E, em especial o prescrito no art. 7o - Existindo cláusula compromissária e havendo resistência quanto a instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz para tal fim.

E esta resistência está consagrada quando a agravante deixou de comparecer junto ao Juízo Arbitral e perfeitamente identificada esta situação dentro do figurino do parágrafo único, do artigo 6o da Lei de Regência, textos que foram citados na íntegra no voto da eminente Desembargadora Relatora.

Desta forma, à primeira vista, em face da ausência injustificada da agravante no Juízo Arbitral, nada mais fez a agravada do que cumprir o figurino legal que disciplina a questão. Logo, não se registra carência em assim proceder e, desta forma, deve o processo se desenrolar normalmente junto a esfera judicial até que se alcance o mérito.

Deve ser visto que uma parte é carente da prestação jurisdicional requerida quando o seu pedido, se atendido, não lhe trouxer qualquer vantagem material ou moral.

E, no caso, em face da ausência injustificada da agravante quando da audiência no Juízo Arbitral, nada mais pretende a agravada (autora da ação) o regular cumprimento do que está contido no art. 7o da Lei 9.307/1996.

De igual forma, nada a acrescentar em relação a necessidade de provas outras. A questão se resume em, dentro das cláusulas contratuais, por simples cálculos aritméticos, resolver toda a questão. Prova pericial ou oral inócuas e desnecessárias para a solução da controvérsia. Qualquer acréscimo, neste sentido, se apresenta de todo desnecessário ante a clareza solar dos argumentos vertidos pela Relatora.

Com estes adminículos, acompanho o voto da eminente Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021